Tribunal: TCU
Processo: 029.505/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2367/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento das determinações constantes do Acórdão 2030/2020-TCU-Plenário . Considerando que por meio do referido decisum este Tribunal determinou à Funai que adotasse, no prazo ali fixado, as medidas necessárias e definitivas com vistas ao desfazimento das aeronaves PP-FFP, PP-FHE, PT-FBA, PT-FBB, PTFBU, PT-FAS e PT-FBV em observância ao disposto no Decreto 9373/2018, Considerando que em monitoramento do cumprimento dessa medida a unidade instrutiva constatou, diante das informações remetidas pela Funai, que houve alienação de 6 das 7 aeronaves indicadas, restando apenas a aeronave de prefixo PP-FHE, Considerando que em face dessa constatação a unidade técnica propõe considerar parcialmente cumprido o item 9.1.1 do Acórdão 2030/2020-TCU-Plenário , tendo em vista a alienação das aeronaves PP-FFP, PT-FBA, PT-FBB, PT-FBU, PT-FAS e PT-FBV, encaminhar os autos à secretaria, para continuidade do monitoramento quanto ao desfazimento da aeronave PT-FHE, e dar ciência da deliberação à Funai (peça 18), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) considerar parcialmente cumprido o item 9.1.1 do Acórdão 2030/2020-TCU-Plenário , tendo em vista a alienação das aeronaves PP-FFP, PT-FBA, PT-FBB, PT-FBU, PT-FAS e PT-FBV, b) restituir o processo à SecexAmb para continuidade do monitoramento quanto ao desfazimento da aeronave PT-FHE, e c) dar ciência deste acórdão à Funai. 1. Processo TC- Processo 029.505/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há.